Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DÉBITO ADIMPLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID 23431848, ID 23431850 e ID 23431853).
A empresa ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não produziu provas da sua hipossuficiência não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
Aduziu a autora que no dia 14/07/2020 adimpliu a fatura com vencimento em 08/07/2020, porém continuou recebendo cobranças, mesmo tendo enviado o comprovante de pagamento e comparecido à loja física da ré para demonstrar a quitação, o que culminou no bloqueio dos serviços no dia 11/08/2020. Afirmou que a ausência do serviço de internet lhe causou transtornos, porquanto reside com sua genitora que faz parte do grupo de risco e, em razão da pandemia do Covid-19, está em regime de teletrabalho, tendo que comparecer no seu serviço presencialmente. Requereu reparação por dano material e moral.
Cuida-se de recurso (ID 23342977) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe pagar a quantia de R$1.000,00, a título de dano moral.
Nas razões recursais, sustenta que a ré não observou as regras da Lei Distrital no 6.551/2020, no tocante a não suspensão dos serviços essenciais durante o período de calamidade pública, o que impossibilitou a autora de cumprir com pontualidade suas atividades desempenhadas no regime de teletrabalho. Alega que o valor fixado a titulo de indenização é irrisório, não tendo sido observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e o seu caráter punitivo-pedagógico, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majoraro “quantum” indenizatório.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$1.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.